Tribunal: TJDFT
Processo: 0725759-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
2. Como bem salientado no acórdão, o processo se encontra devidamente instruído com provas documentais hábeis e suficientes à elucidação da causa, especialmente, laudo pericial do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, sendo desnecessária a produção de nova prova pericial ou mesmo testemunhal.
3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo contradição ou omissão. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.